Tribunal: TJSP
Processo: 1064093-29.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Débito fiscal. Oferecido seguro-garantia para efeito de certidão positiva de débito com efeito de negativa, impedir o apontamento do débito no CADIN e em outros órgãos de restrição ao crédito, também o protesto extrajudicial. Indeferimento da petição inicial, por falta de interesse e legitimidade, afastado nesta instância, com rejeição do pedido, aplicada a teoria da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Débito fiscal. Oferecido seguro-garantia para efeito de certidão positiva de débito com efeito de negativa, impedir o apontamento do débito no CADIN e em outros órgãos de restrição ao crédito, também o protesto extrajudicial. Indeferimento da petição inicial, por falta de interesse e legitimidade, afastado nesta instância, com rejeição do pedido, aplicada a teoria da causa madura, por insuficiência da garantia. Alegação nos embargos de que a diferença entre o valor do débito fiscal e o seguro-garantia decorre da redução daquele outro na esfera administrativa, não refutada pelo Estado-embargado. Bem demonstrado que o valor maior apontado pelo Estado não considera a redução à metade na esfera administrativa, por decisão do Tribunal de Impostos e Taxas, e a consequente suficiência da garantia. Dado que a embargante não teve oportunidade de esclarecer essa questão, pelo indeferimento da petição inicial por outro motivo e julgamento de mérito nesta instância por fundamento diverso não debatido entre as partes, e sem a oportunidade de esclarecimento imposta pela disposição do artigo 10 do Código de Processo Civil em vigor, anula-se o julgamento anterior para agora renová-lo com exame dessa questão. Sendo suficiente a garantia, acolhe-se a pretensão de certidão positiva de débito com efeitos de negativa, com esteio no disposto pelo artigo 206 do Código Tributário Nacional, sem possibilidade de apontamento do débito no CADIN e outros órgãos de restrição ao crédito, tampouco de protesto extrajudicial, por valer como dinheiro, para efeito da suspensão da exigibilidade do crédito fiscal em questão, Código Tributário Nacional, artigo 151, II, segundo posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça, com inversão dos ônus da sucumbência. Embargos acolhidos, com efeito modificativo de inversão do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064093-29.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MULTILOG BRASIL S.A ATUAL DENOMINAÇÃO DE ELOG S/A, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064093-29.2019.8.26.0053/50000
2
VOTO No 34962
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1064093-29.2019.8.26.0053/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MULTILOG BRASIL S.A
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Débito fiscal.
Oferecido seguro-garantia para efeito de certidão positiva
de débito com efeito de negativa, impedir o apontamento
do débito no CADIN e em outros órgãos de restrição ao
crédito, também o protesto extrajudicial. Indeferimento da
petição inicial, por falta de interesse e legitimidade,
afastado nesta instância, com rejeição do pedido, aplicada
a teoria da causa madura, por insuficiência da garantia.
Alegação nos embargos de que a diferença entre o valor
do débito fiscal e o seguro-garantia decorre da redução
daquele outro na esfera administrativa, não refutada pelo
Estado-embargado. Bem demonstrado que o valor maior
apontado pelo Estado não considera a redução à metade
na esfera administrativa, por decisão do Tribunal de
Impostos e Taxas, e a consequente suficiência da garantia.
Dado que a embargante não teve oportunidade de
esclarecer essa questão, pelo indeferimento da petição
inicial por outro motivo e julgamento de mérito nesta
instância por fundamento diverso não debatido entre as
partes, e sem a oportunidade de esclarecimento imposta
pela disposição do artigo 10 do Código de Processo Civil
em vigor, anula-se o julgamento anterior para agora renová-
lo com exame dessa questão. Sendo suficiente a garantia,
acolhe-se a pretensão de certidão positiva de débito com
efeitos de negativa, com esteio no disposto pelo artigo 206
do Código Tributário Nacional, sem possibilidade de
apontamento do débito no CADIN e outros órgãos de
restrição ao crédito, tampouco de protesto extrajudicial, por
valer como dinheiro, para efeito da suspensão da
exigibilidade do crédito fiscal em questão, Código Tributário
Nacional, artigo 151, II, segundo posicionamento recente
do Superior Tribunal de Justiça, com inversão dos ônus da
sucumbência. Embargos acolhidos, com efeito modificativo
de inversão do resultado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064093-29.2019.8.26.0053/50000
3
Embargos de declaração acerca de acórdão que afastou o
indeferimento da petição inicial e deixou de acolher pedido de antecipação de garantia
de débito fiscal em razão da insuficiência do seguro-garantia oferecido, postulando a
empresa embargante pronunciamento sobre a redução do débito fiscal na esfera
administrativa para o valor do seguro-garantia.
Fazenda do Estado objetou que o débito fiscal, atualizado
para 04-02-2020, alcança o montante de R$ 5.324.473,63, enquanto o seguro-garantia
apresentado foi de R$ 3.228.274,89, fls. 32/35, com manifestação do embargante, fls.
41/43.
Nova manifestação da embargante, demonstrando que o
cálculo do Estado não considera a redução do débito à metade, por decisão do Tribunal
de Impostos e Taxas, também que o débito, assim reduzido à metade, tem o mesmo
valor do seguro-garantia.
Ao se manifestar sobre os embargos de declaração,
asseverando que a diferença entre o valor do débito fiscal e do seguro-garantia foi
justamente a redução na esfera administrativa, o Estado não fez nenhuma consideração
a esse respeito.
Considerando que a embargante não teve oportunidade de
esclarecer essa questão, dado o indeferimento da petição inicial por outro motivo e o
julgamento de mérito nesta instância por fundamento diverso não debatido entre as
partes, e sem a oportunidade de manifestação imposta pela disposição do artigo 10 do
Código de Processo Civil em vigor, cumpre anular o julgamento anterior e renová-lo,
agora, com exame dessa questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064093-29.2019.8.26.0053/50000
4
Demonstrado que o valor do seguro-garantia é equivalente
ao do débito fiscal que se busca garantir, com a redução à metade por decisão do
Tribunal de Impostos e Taxas, acolhe-se a pretensão de certidão positiva de débito com
efeitos de negativa, com esteio no disposto pelo artigo 206 do Código Tributário
Nacional, sem possibilidade de apontamento do débito CADIN e outros órgãos de
proteção ao crédito, tampouco de protesto judicial, por valer como dinheiro, para efeito
da suspensão da sua exigibilidade, Código Tributário Nacional, artigo 151, II, segundo
posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça, com inversão dos ônus da
sucumbência.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo de inversão
do resultado.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator